Tribunal: TJMT
Processo: 0017804-75.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017804-75.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), WANDERLEY CERQUEIRA - CPF: 460.804.061-87 (APELANTE), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS - CPF: 487.163.401-91 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 517.718.021-20 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY CERQUEIRA - CPF: 460.804.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
JULGADA PROCEDENTE – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE CARGO DIVERSO – ATO QUE CONSUBSTANCIA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CAPITULAÇÃO DA CONDUTA NO ART. 11, I, DA
LEI N° 8.429/92
– INVIABILIDADE – INCISO REVOGADO PELA LEI No 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – APLICABILIDADE DO TEMA 1.199/STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A Lei no 14.230/2021 introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), sobressaindo-se, dentre elas, a imposição de rol taxativo para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92.

2. À luz
da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE
843.989/PR (Tema 1.199),
referidas inovações legislativas devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação do agente público com base no inciso I do art. 11 da Lei no 8.429/92, por ter sido revogado pela Lei no 14.230/2021.

R E L A T Ó R I O

Antonio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, na ação civil de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos no 0017804-75.2012.8.11.0002), julgou procedentes os pedidos e o condenou à reparação por dano moral coletivo e às penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil no montante de cinquenta vezes o valor da remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos, com fundamento no art. 11, I, da Lei no 8.429/92 (Ids.
207416194, p. 57/63 e 207416666, p. 7/9
).

Nas razões recursais o recorrente narra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil de improbidade administrativa em seu desfavor com vistas a obter a sua condenação pela prática do ato de improbidade tipificado no art 11, I, da Lei no 8.429/92 e por danos morais coletivos, ao fundamento de que teria nomeado Benedito Carmindo das Chagas no cargo de comissão de Auxiliar de Gabinete da requerida e ex-Vereadora Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães, porém, o servidor nunca exerceu as funções próprias deste cargo, mas sim de vigilância do prédio da na Câmara Municipal de Várzea Grande, tendo o juízo
a quo
julgado procedente a demanda para condená-lo às penas do art. 12, III, do referido diploma legal e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Irresignado com o desfecho da demanda, sustenta que, diversamente do entendimento do autor-apelado e do juízo
a quo
,
“em momento algum incorreu na pratica dos dispositivos legais explícitos na exordial, pois não consta nos autos nenhuma prova de que o apelante obteve enriquecimento ilícito e nem causou dano ao erário, portanto, é obvio que não há ato de improbidade administrativa”
.

Ressalta, neste contexto, que
“Para a existência da chamada improbidade administrativa, necessário se faz que a imputação de tal ato se faça acompanhar de provas que demonstrem ter agido o agente público, com vontade livre e consciente de buscar o resultado sabidamente ilícito, ou seja, é necessário que a acusação venha acompanhada da prova de existência de dolo na ação ou omissão do agente”
.

Alega, que, contrariamente, no caso, “
Em todo conteúdo probatório dos autos, notadamente na própria causa de pedir do MP não se vislumbra o dolo, a vontade consciente do recorrente de praticar o ato de improbidade”
.

Ao final, após expor que a condenação aplicada é muito gravosa e a sua manutenção importará em locupletamento sem causa da Administração Pública e citar julgados em prol de sua tese, o apelante requer assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso,
“uma vez que não há elementos a configurar ato doloso de improbidade administrativa, conforme amplamente demonstrado”.
(Id 207416679)

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defendeu a configuração do elemento subjetivo (dolo) por parte do recorrente e requereu o desprovimento do recurso para que seja mantida a condenação cominada na sentença recorrida,
“uma vez que correta e adequada em todos os seus termos”
. (Id 207416708).

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Edmilson da Costa Pereira requereu a intimação do recorrente e do Órgão de Execução do MP/MT que atua na Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande para manifestarem-se a respeito de eventual interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Cível, o qual já fora celebrado pelos réus Wanderley Cerqueira e Isabela Guimarães em primeiro grau de jurisdição (Id 208236150).

Realizada a intimação requerida, sobreveio aos autos informação quanto ao desinteresse do apelante Antonio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros na celebração da referida composição (Id 215403158).

Diante disso, os autos foram novamente encaminhados à douta Procuradoria-Geral da Justiça, que se manifestou pelo provimento do recurso de apelação, reconhecendo-se a
“atipicidade da conduta de Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros face a superveniência da Lei no 14.230/2021”
, que revogou o inciso I do art. 11 da Lei no 8.429/92. (Id 242234689).

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em decisão fundamentada (Id 245102199), tendo o recorrente efetuado o preparo recursal no prazo designado (Ids 245333693 e 245520182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil de improbidade administrativa em desfavor de Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, Wanderley Cerqueira e Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães requerendo a condenação dos mesmos às penas do art. 12, III, da Lei no 8.429/92 e ao pagamento de danos morais coletivos por supostamente terem violado o art. 11, I, do referido diploma legal.

Segundo o autor, Wanderley Cerqueira e Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, enquanto Vereadores Presidentes da Câmara Municipal de Várzea Grande, nomearam Benedito Carmindo das Chagas nos cargos de provimento em comissão de Assistente Parlamentar e Auxiliar de Gabinete para atuar na equipe da ex-Vereadora Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães, porém, o servidor nunca exerceu as funções próprias deste cargo, mas sim de vigilância do prédio do Legislativo Municipal, o que configuraria a prática de ato ímprobo que ofende os princípios que norteiam a Administração Pública.

Após regular tramitação da lide, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos e, pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 11, I, Lei no 8.429/92, condenou os requeridos à reparação por dano moral coletivo e às penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil no montante de cinquenta vezes o valor da remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, com fundamento no art. 11, I, da Lei no 8.429/92 (Ids.
207416194, p. 57/63 e 207416666, p. 7/9
).

Posteriormente à prolação da sentença Wanderley Cerqueira e Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães celebraram acordos de não persecução cível com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, os quais foram devidamente homologados pelo juízo
a quo
(Id 207416729).

Desinteressado em promover semelhante autocomposição, o requerido Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros interpôs recurso de apelação contra a referida sentença, defendendo a não configuração de improbidade administrativa no caso concreto, por ausência do elemento subjetivo (dolo), enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

Após examinar detidamente os autos, tenho que o recurso merece provimento, mas não pelos fundamentos expendidos pelo recorrente.

Ocorre que a Lei n° 8.429/92, que regula a improbidade administrativa, sofreu, no curso dos autos, diversas e relevantes alterações pela Lei no 14.230/2021, passando a ter um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa.

Dentre essas alterações encontra-se a modificação do
caput
e a revogação de vários incisos do art. 11, que dispõe sobre os atos ímprobos que atentam contra os princípios da administração pública, e que passou a ter a seguinte redação,
verbis
:

“Art.
11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I -
(revogado);

II -
(revogado)
;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX -
(revogado)
;

X -
(revogado)
;

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(...)”
.

Logo, em conformidade com a novel redação do art. 11, verifica-se duas principais alterações:
a)
a substituição do rol das condutas que tipificavam ofensa aos princípios da administração pública, até então exemplificativo, por hipóteses taxativas, como se nota do uso da expressão
“caracterizada por uma das seguintes condutas”
inserta no
caput
; e
b)
a revogação dos incisos I e II, que tipificavam como improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, respectivamente,
“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência”
e
“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”
, as quais passaram a ser meros atos de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas por improbidade administrativa.

Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 843.989, submetido à repercussão geral (Tema 1.199), debruçou-se sobre a discussão referente à irretroatividade das alterações previstas na Lei n° 14.230/2021 que sejam mais benéficas ao réu, consagrando a sua aplicação imediata, exceto em relação à eficácia da coisa julgada e ao processo de execução das penas e seus incidentes.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal
não ter se referido propriamente à revogação dos incisos I e II

do art. 11 da Lei no 8.429/92
ao julgar
o mencionado ARE no 843.989 (Tema 1.199), é certo que a tese jurídica ali fixada deve ser adotada por analogia em tal situação, pois, ao reconhecer que
a Lei no 14.230/21 deve ser aplicada para os processos em curso nos quais se discute a prática de ato culposo de improbidade administrativa, o Pretório Excelso entendeu, em essência, que,
uma vez revogada a tipificação do ilícito administrativo, não há como se proceder à condenação com base na mesma.

A propósito, veja-se trecho do acórdão do
ARE no 843.989
que resultou no Tema 1.199:

“
A norma mais benéfica prevista pela Lei no 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; uma vez que, nos termos do artigo 5o, XXXVI:

“XXXVI a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade,
em relação a redação anterior da LIA
, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10,
vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada
.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja,
tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada
. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas - que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal -; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto,
em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente
”.
Grifei.

Destarte, por razões de coerência e porque
“ubi eadem ratio ibi idem jus”
(onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito), a deliberação pela retroatividade da Lei n° 14.230/2021 fixada no Tema 1.199 deve ser aplicada também em outras situações que envolvem atipicidade superveniente, como é o caso da revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92 em processos não transitados em julgado.

No caso, como visto, o Ministério Público capitulou a conduta atribuída ao apelante no inciso I do art. 11 da Lei no 8.429/92 e esta capitulação foi acatada inteiramente pelo juízo
a quo
ao julgar procedente a demanda, o que não mais se admite.

Portanto, à luz das alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021 e da orientação advinda do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199,
evidente que a revogação do inciso I do art. 11 da LIA, no qual o
Parquet
capitulou a conduta atribuída ao apelante e foi este condenado

impossibilita o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que norteiam a administração pública no caso concreto, independentemente da gravidade dos atos praticados pelo agente público, mesmo porque não é admitida a alteração, no curso dos autos, da capitulação efetuada na petição inicial da ação de improbidade administrativa, pois, de acordo com o art. 17, §10-F,
“Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”
.

Nesse mesmo sentido, cita-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença
, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal”.
(N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N.o 8.429/91. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 14.230/21. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II, DO ART. 11. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. MANIFESTA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 1199), a nova redação trazida pela Lei n.° 14.230/21 é aplicável aos atos de improbidade administrativa culposos, praticados na vigência do texto anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. 2. Em relação à improbidade administrativa das condutas dos agentes públicos, com enquadramento no artigo 10, nota-se que com o advento da novel legislação, passou a exigir, expressamente, a prova do dolo para sua caraterização. 3.
Uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei n.o 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11 da Lei n.o 8.429/91 (atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública), cujo rol passa a ser taxativo. 4. Tendo em vista que a conduta imputada aos réus não se enquadra, atualmente, nas hipóteses específicas dos incisos do referido artigo, é imperioso concluir que está ausente, a tipicidade, sob o foco da Lei de Improbidade
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.294401-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023) Destaquei todos.

Por outro lado, sendo impossível a condenação do apelante pela prática de ato de improbidade administrativa em razão da atipicidade da conduta imputada, igualmente impossível se revela a imposição do pagamento de danos morais coletivos a ela correlacionada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação cível para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda em relação a Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, sem custas ou condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de má-fé, nos moldes do art. 23-B, §2o, da Lei no 8.429/92 com a redação dada pela Lei no 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024